Tribunal: TJMT
Processo: 1020012-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020012-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), ECILVANI VICENCIA DE LIMA - CPF: 463.261.971-04 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
- – DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO - EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no R
Esp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela co
ntratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015).

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC) impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020012-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ECILVANI VICENCIA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECILVANI VICENCIA DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da

Comarca de Sapezal, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n. 1001513-60.2023.8.11.0078
proposta contra o
BANCO VOTORANTIM S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente consignação em juízo dos valores que entende devido, abstenção de inclusão no cadastro de inadimplente e fixação de multa diária.

Alega
que em 25 de outubro de 2.022, a parte Agravante celebrou com a Instituição financeira um contrato bancário de financiamento de veículo (alienação fiduciária) para compra do veículo CHEVROLET S10 CD EXECUTIVE 4X2 2.4 8V 4P (AG) BASICO 2009 / 2010, COMBUS ́TIVEL FELX, COR BRANCA, PLACA KAU9C21, o qual está na posse da parte Agravante; que no momento da contratação, à parte Agravante não estou alternativa senão aderir às condições contratuais impostas pela Agravada; que a prestação imposta pela Agravada impactou fortemente o orçamento familiar da parte Agravante, o que o levou a procurar orientação jurídica sobre situação contratual; que a parte Agravante ficou perplexa com a situação, já que o cálculo que lhe foi apresentado atestou que o valor pago pelo contrato é verdadeiramente extorsivo; que a abusividade incide sobre a taxa de juros remuneratórios praticada, acabando por estabelecer uma onerosidade excessiva

e desproporcional das prestações estabelecidas pela Agravada;

que em cumprimento aos ditames legais a Agravante §2o e 3o, art. 330, CPC1 , apresentou o valor controvertido, bem como pugnou a continuidade no tempo e modos contratados; que em razão dos pagamentos buscou-se também

pela abstenção do Banco em inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, tais como, SPC, SERASA, BANCO CENTRAL, CARTÓRIO DE PROTESTO, CADIN, SISBANCEN, SRC e outros órgãos congêneres, acerca dos débitos posto em discussão, contudo

o D. Magistrado de piso negou

a antecipação de tutela.

Alega que o direito à revisão ou modificação pode ser exercido nas seguintes hipóteses: i) existência de prestações desproporcionais; ii) onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes; iii) violação das normas do CDC.

Defende o desacerto da decisão singular, porquanto e
stão presentes todos os requisitos necessários à descaracterização da mora; que os temas trazidos à discussão – tais como capitalização de juros, tarifas, entre outros – podem descaracterizar a liquidez do débito e, por estarem respaldadas em vasta jurisprudência, atendem às exigências da súmula 380 do E. STJ, dando espeque ao pedido de tutela de urgência.

Registra que fora acostado ao caderno processual, a taxa de juros

estipulada pela Agravada a
taxa mensal de 2,52% e anual de 34,85%.
, sendo que a taxa média de juros

divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para operações de aquisição de veículos por pessoa física, em outubro de 2019

(mês da assinatura do contrato), era de 1,53% ao mês e 20,02%

a.a, configurando a abusividade,

Assevera que os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos deduzidos na exordial, assim como também trazem à tona plausibilidade jurídica dos pedidos formulados pela Agravante. Ou seja, há evidências de que os juros praticados no contrato questionado nesta ação são completamente abusivos, eis que sobeja muito a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (a diferença entre as taxas é maior que uma vez e meia). O segundo requisito, que pode ser sintetizado como sendo perigo da demora tam ́bem se faz presente, já que a prática de juros extorsivos compromete o cumprimento do contrato e a própria subsistência mensal da parte Agravante.

Ao final, pede
o deferimento do efeito suspensivo/ativo

ao presente recurso
, para que a parte agravante seja mantida na posse do bem, para que o banco Agravada seja obstado de cadastrar o nome da parte agravante em cadastros restritivos, bem como para que seja a parte agravante autorizado a depositar em juízo os valores incontroversos e no mérito, o provimento do recurso.

A

Tutela recursal restou indeferida (id no 100438461)

O agravado ofertou contrarrazões (id no

183429790) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado recorre
ECILVANI VICENCIA DE LIMA

, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da

Comarca de Sapezal, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato n. 1001513-60.2023.8.11.0078
proposta contra o
BANCO VOTORANTIM S.A

indeferiu a tutela de urgência atinente consignação em juízo dos valores que entende devido, abstenção de inclusão no cadastro de inadimplente e fixação de multa diária.

Assim, a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram em 25 de outubro de 2.022, um contrato bancário de financiamento de veículo (alienação fiduciária) no 344047737 no valor de R$ 32.154,00 para compra do veículo CHEVROLET S10 CD EXECUTIVE 4X2 2.4 8V 4P (AG) BASICO 2009 / 2010, COMBUS ́TIVEL FELX, COR BRANCA, PLACA KAU9C21, a ser pago em 48 prestações de R$ 1.353,00 com taxa de juros de 2,52% ao mês e 34,85% ao ano (id no 121775311).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos ajuizou a presente ação revisional, discordando dos encargos financeiros aplicados à operação de crédito, pois considera abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios, alegando estar acima da taxa média fixada pelo Banco Central.

Aponta que em decorrência das abusividades contratuais, a prestação mensal incontroversa, aplicando se a taxa média encontrada é de R$ 1.097,95 (um mil noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), a fim de preencher a exigência legal do art.330, §2o, do CPC.

Em tutela de urgência, requereu o depósito judicial da quantia que entende como devida, quanto às prestações vincendas do contrato, que entregue ao demandante, no prazo de 5 dias úteis, novo carnê de pagamento (forma contratual eleita) com valor mensal de R$ 1.097,95 (um mil noventa e sete reais e noventa e cinco centavos);

se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte Demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito enquanto pendente esta revisional, inclusive vedando a promoção de medida de busca e apreensão e seja fixada multa diária, no valor de R$ 500,00.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação do pedido da tutela recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
De acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Com efeito, considerando que a parte requerente não nega a existência do débito, mas tão somente alega excesso a ser apurado no decorrer da revisional, faz-se necessário, a fim de evitar a caracterização de mora, que o devedor efetue o depósito dos valores incontroversos, sem o qual se torna inviável a concessão de antecipação de tutela para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes ou se manter na posse do veículo.

Com efeito, tem-se que o

valor incontroverso da dívida

não é se não aquele contratualmente avençado, inclusive os encargos moratórios, de modo que,
a priori
, em sede da antecipação de tutela é inviável a pretensão do Agravante, de depositar os valores que entende devido, qual seja, a prestação das parcelas restantes, no valor de R$ R$ 1.097,95 (um mil noventa e sete reais e noventa e cinco centavos); pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, no início da ação revisional não deve o credor ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA)

Ademais, o art. 330, do CPC estabelece que:

§ 2o. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o.

Na hipótese do § 2
o
,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

A redação do art. supra impõe, assim, um ônus ao autor para que o mesmo, nas demandas que tenham por objeto a revisão de valores envolvidos em contratos de mútuo, financiamento e arrendamento mercantil, informe desde logo, na
exordial
, de forma expressa, quais são as obrigações controvertidas, e quais serão os valores que deverão continuar sendo normalmente quitados.

A norma está em consonância com o dever de lealdade processual e de cooperação,

não podendo o autor se valer irresponsavelmente da demanda judicial para simplesmente, deixar de honrar o contrato anteriormente celebrado.

Ademais, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Em detida análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele inerentes. (id no 121775311). E eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças não são indevidas

Destarte,

insta consignar que o depósito do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato.

Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2o, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

(...)”
–
id no 100438467

E

analisando os autos, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se verificando, qualquer encargo abusivo, devidamente comprovado, que desequilibrasse a relação contratual.

Nesse sentido:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.”
(AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).

Assim, havendo inadimplemento por parte do Agravante em relação a obrigação assumida, e não evidenciada as abusividades apontadas pelo autor, não há como descaracterizar a mora, e por conseguinte, impedir a incidência de seus efeitos, no sentido de obstar a instituição financeira de se valer das medidas legais para recuperar o seu crédito e o bem dado em garantia.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS PELO STJ PARA A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS ILEGALIDADES ALEGADAS. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO. A,GRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em preenchimento dos requisitos apontados pelo STJ, quando a parte não demonstra qualquer das ilegalidades por ela apontadas, tornando-se incabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção do bem na posse do devedor.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-PR , Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 11/11/2009, 17a Câmara Cível)”

Aliás, bem fundamentou a decisão singular:

“(...)
Para a concessão da tutela antecipada de urgência, dois são os pressupostos a serem preenchidos: verossimilhança das alegações e perigo na demora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não verifico a probabilidade do direito alegado. Isso porque o polo ativo se limita a informar que foi surpreendido por taxas abusivas. Não há nos autos qualquer indício que subsidie sua narrativa de modo que possa conceder grau de certeza aos fundamentos trazidos na inicial neste momento de cognição sumária.

Friso que a inversão do ônus da prova exige a presença de requisitos específicos elencados no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não é viável a inversão neste momento, pois a
ratio
do instituto é justamente desonerar o consumidor do ônus probatório sobre um determinado ponto específico, o transferindo ao fornecedor, que possui maiores condições de efetivar a comprovação. Presumir verdadeira a afirmação em cognição sumária não oportunizaria a produção da prova pelo polo passivo e subverteria o sistema.

Inobstante, ao que parece, se trata de alienação fiduciária em garantia, o que, em tese, afastaria a aplicação das normas consumeristas.

Friso, ainda, que o documento de id 121775313 não possui qualquer valor jurídico, já que consiste em documento unilateral.

Por essas razões,
INDEFIRO
a tutela antecipada
. (...)” id no 121851491

Desse modo, inexistente nos autos evidência do direito alegado, e da demonstração da urgência da tutela pleiteada, a manutenção da decisão recorrida, e por consequência, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DAS PARTES DOS CADASTROS NEGATIVADORES - COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPRAVADOS POR FALTA DOS CONTRATOS E PLANILHA DE CÁLCULO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser indeferida a antecipação da tutela jurisdicional. 2.
Estando o devedor inadimplente, não há impedimento para a inclusão ou manutenção de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, já que constitui exercício regular do direito da instituição financeira. 3. À vista da alegação de cláusulas e juros abusivos, supostamente exigidos em percentuais superiores aos ajustados, torna-se imprescindível a apresentação dos contratos bancários, como também a planilha de cálculo para decisão da lide”.
(AI 37309/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo. (AI 166178/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A concessão da tutela de urgência é hipótese excepcional, considerando que a verossimilhança da alegação evidenciada por prova inequívoca corresponde praticamente à certeza de procedência da ação, sob pena de violar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Somente se permite adiantar essa possibilidade de uma sentença previsível quando o prognóstico do resultado final é quase infalível, algo próximo da certeza (verossimilhança) e isto porque o direito que se diz verossímil deve ser, antes de tudo, provado e quando existir alguma dúvida da firmeza e solidez do direito que se disse violado, a prudência encaminha para a procedibilidade convencional, com o contraditório. No caso dos autos, há que se interpretar com cautela o documento juntado pelos agravantes nos autos principais, pois este revela tão somente a compra de um lote de propriedade da Imobiliária agravada, o que não se mostra suficiente para indicar, neste momento inicial da demanda, que se trata do bem objeto da matrícula no 61610 do 1o Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018 - destaquei) –

Forte nesses argumentos, a improcedência do presente recurso é medida que se impõe, para o fim de manter inalterada a decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023